Tribunal: CARF
Processo: 13405.000222/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por declinar competência desta 1a Seção o julgamento de recurso voluntário que verse sobre a aplicação de legislação relativa a PIS, exceto quando reflexos de IRPJ (que não é o caso nos presentes autos), para a 3a Seção deste Conselho.